Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005929-14.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 819.099.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESAIDIR CELGIO PEREIRA MAGALHAES - CPF: 468.397.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – AÇÃO DE GUARDA C/C DIREITO DE VISITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE DECISÕES DISSONANTES E CONFLITANTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015). 2. Embora tenha transitado em julgado a sentença de mérito proferida na ação de Guarda c/c Direito de Visitas, já estando o feito em fase de cumprimento de sentença, há inegável relação de conexão substancial entre a própria execução e a ação de Modificação da Regulamentação de Visitas, seja porque ambas estão assentadas na mesma relação jurídica de direito material, havendo potencial risco de decisões conflitantes ou dissonantes, seja porque a “conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial” (STJ - Terceira Turma - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, relativamente à ação
de “
Modificação da Regulamentação de Visitas
” (Proc. no 1035183-40.2022.8.11.0041),
ajuizada por Flávia Fernandes dos Santos contra Esaidir Célgio Pereira em relação ao menor Lorenzo Fernandes Magalhães (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 95185176 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, a quem originariamente distribuída a ação de “
Modificação da Regulamentação de Visitas
” ajuizada em 15/09/2022, reconheceu a existência de conexão em relação ao pedido de “
Cumprimento de Sentença
(de)
Obrigação de Fazer
(e)
Direito de Visitas
” formulado pela mesma parte autora ainda em 14/12/2021 (Proc. no 1044531-19.2021.8.11.0041), e, portanto, a prevenção do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, a quem já havia sido distribuído aquele feito executivo (cf. Id. no 110677156 dos autos de origem).

Remetidos os autos, o MM. Juiz da 2a Vara
Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência,
afirmando que não há conexão “
quando a primeira ação estiver sentenciada e em fase de execução
”, e, além disso, destacou que o pedido de Cumprimento de Sentença foi formulado “
para que
(a genitora)
exerça seu direito à convivência
”, enquanto a ação de “
Modificação da Regulamentação de Visitas
” foi para a “
fixação do domicílio da criança no lar materno, regulamentar o direito de convivência com o requerido e
(arbitrar)
alimentos
”, não havendo, pois, identidade de pedidos ou causa de pedir que justifique a reunião dos feitos (cf. Id. no 111315429).

A
decisão vinculada ao Id no 167347187 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitante, isto é, o da 2a
Vara
Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMa. Juíza suscitada apenas ratificou a sua posição quanto à competência do Juízo da
2a
Vara
Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT
(cf. Id no 168200692).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do CC, porque, “
e
m breve consulta as demandas de Cumprimento de Sentença e Modificação da Guarda e Convivência, é possível observar que ambas estão em andamento e possuem as mesmas partes processuais, com pedidos em comum,
(...)
o que poderia ocasionar decisões conflitantes de juízos diversos
”, e, ainda sob essa perspectiva, destacou que “
a convivência dos genitores é extremamente conflituosa, portanto, o Juízo Suscitante da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que já analisou a Ação de Guarda, bem como está processando o Cumprimento de Sentença, está próximo aos fatos e possui maior conhecimento das questões discutidas
”
(cf. Id no 168944654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, em 17.03.2021, Esaidir Pereira ajuizou a ação de “
Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas
” (Proc. no 1008895-89.2021.8.11.0041) em desfavor de Flávia dos Santos.

Em 01.07.2021, os litigantes celebraram acordo envolvendo o objeto da ação, definindo, em regime de guarda compartilhada, o domicilio paterno como residência do filho Lorenzo e os termos do exercício do direito de visita e convivência da genitora Flávia.

Em 21.10.2021, sobreveio a sentença homologatória.

Em 14.12.2021, Flávia ajuizou o pedido de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1044531-19.2021.8.11.0041), distribuído por dependência do processo acima mencionado, pleiteando “
a notificação do requerido para cumprir a sentença, nos termos do art. 523 do CPC/15 (para) que seja reestabelecido de maneira integral o direito de visitas
(...)
, inclusive no período de férias escolares de final de ano e de festividades de Natal e Ano Novo, nos termos do acordo judicial
”, inclusive sob pena de multa cominatória.

Em 15.09.2022, Flávia ajuizou a ação de “
Modificação da Regulamentação de Visitas
” (Proc. no 1035183-40.2022.8.11.0041), buscando, inicialmente, a alteração dos termos do acordo em relação ao exercício do direito de visita ao filho, porque, segundo afirma, “
após a homologação do acordo
(...)
, a Sra. Flávia acabou por enfrentar dificuldades para exercer o seu direito de convívio com filho em razão de atitudes do genitor do menor
”, mas, na sequência, ao apresentar peça de aditamento da petição inicial, pediu a modificação do lar de referência/domicílio do menor, e, então, a fixação da forma do direito de vista a ser exercida pelo pai Esaidir e dos alimentos a serem prestados por este.

É certo que, conforme destacado pelo MM. Juiz suscitante, de acordo com o disposto no art. 55, §1o, do CPC, e nos termos da Súmula no 235 do STJ, “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”, no entanto, a hipótese dos autos certamente encerra particularidade que afasta a incidência pura e fria desse entendimento à espécie, eis que o processo de execução não envolve cobrança de alimentos ou simples e pontual obrigação de fazer, e, sim, de modo bem mais amplo, uma ampla discussão sobre o exercício e empecilhos relacionados ao direito de visita e convivência da genitora Flávia, sendo que os fatos que a levaram a deflagrar a fase de cumprimento de sentença são os mesmos que embasaram a ação de “
Modificação da Regulamentação de Visitas
”, havendo clara interseção entre os pedidos formulados em cada processo, porquanto derivados da mesma relação jurídica de direito material, e o potencial risco de conflito ou dissonância entre decisões a serem proferidas em cada caso.

Com efeito, entre as duas ações (cumprimento de sentença e modificação do direito de visita), há inegável relação de conexão substancial, lembrando que
“
a
conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011),
a qual, inevitavelmente, gera uma prevenção e a competência do Juízo suscitante para processá-las em conjunto, até porque, “
em consonância com o entendimento desta Corte Superior, é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015), e, para além disso, e o mais importante, porque, em demandas envolvendo interesse de criança, todo e qualquer passo decisório deve, incondicionalmente, orientar-se pelo prisma da inegociável prevalência da situação que melhor atenda aos interesses da criança, em observância do princípio do melhor interesse (CF, art. 227), ainda que a solução judicial dada ao caso não se mostre matematicamente ajustada ao figurino legal, sendo que, no presente caso, conforme bem observado no parecer da d. PGJ, “
a convivência dos genitores é extremamente conflituosa. Portanto, o Juízo Suscitante da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que já analisou a Ação de Guarda, bem como está processando o Cumprimento de Sentença está próximo aos fatos e possui maior conhecimento das questões discutidas e é capaz de decidir a Ação de Modificação de Guarda
”, daí porque r
efoge à razoabilidade permitir que a ação de modificação do direito de visitas caminhe isoladamente da execução calcada justamente no exercício do direito de visita ao menor.

Admito, portanto,
que a reunião dos feitos para julgamento conjunto perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT não só é recomendável no caso, mas necessário para garantir a harmonização das decisões judiciais e a sua própria efetividade no caso concreto
(CPC, art. 55, §3o), e, diante da relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento e a própria execução, o enunciado da Súmula 235 do STJ não se mostra aplicável à espécie.

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
para processar e julgar a ação de “
Modificação da Regulamentação de Visitas
” (Proc. no 1035183-40.2022.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023